Tribunal: TJBA
Processo: 8035135-24.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO CÍVEL n.
8035135-24.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:JOSE ERASMO DOS SANTOS NOVAIS

Advogado(s)
:

ANA LUIZA SANTOS MARQUES

EMBARGADO:
ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PERDA DE POSTO E PATENTE. POLICIAL MILITAR. RÉU ACUSADO DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP), LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º DA LEI 9613/1998), SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1º DA LEI Nº 4.729/1965), TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (ART. 332 DO CP), CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP) E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES (ART. 313-A DO CP). APURAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INCOMPATIBILIDADE DA CONDUTA COM O OFICIALATO. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. CASSAÇÃO DE PROVENTOS DA RESERVA. ADMISSIBLIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente ação para perda de posto e patente de policial militar da reserva, com a consequente cassação de seus proventos de inatividade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão sob a alegação de ausência de manifestação acerca da situação socioeconômica e de saúde do réu e do regime contributivo previdenciário; (ii) saber se existe contradição interna no julgado ao deferir a gratuidade da justiça e manter a sanção de cassação de proventos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. O acórdão enfrentou os pontos centrais da lide, fundamentando a legitimidade da cassação de proventos com base na gravidade da infração cometida na ativa, conforme previsão no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia.

5. A jurisprudência do STF e STJ admite a cassação de aposentadoria por falta grave na ativa, independentemente do caráter contributivo do regime.

6. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não a externa, decorrente de divergência com o entendimento da parte ou com outros precedentes jurisprudenciais.

7. Não há contradição entre a concessão da gratuidade judiciária, baseada na hipossuficiência econômica para as custas do processo, e a aplicação de sanção administrativa de perda de proventos, que é objeto do mérito da ação.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, devendo a parte irresignada valer-se dos recursos adequados para a reforma do julgado.

IV. Dispositivo

9. Decisão embargada mantida. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na
apelação cível nº 8035135-24.2020.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,
JOSÉ ERASMO DOS SANTOS
e, como embargado,
ESTADO DA BAHIA
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.